Tribunal: STF
Processo: ADPF 54
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-27
Data de publicação: 2005-04-27

Ementa:
ADPF - ADEQUAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - FETO ANENCÉFALO -
   POLÍTICA JUDICIÁRIA - MACROPROCESSO. Tanto quanto possível, há de
   ser dada seqüência a processo objetivo, chegando-se, de imediato,
   a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Em jogo valores
   consagrados na Lei Fundamental - como o são os da dignidade da
   pessoa humana, da saúde, da liberdade e autonomia da manifestação
   da vontade e da legalidade -, considerados a interrupção da
   gravidez de feto anencéfalo e os enfoques diversificados sobre a
   configuração do crime de aborto, adequada surge a argüição de
   descumprimento de preceito fundamental.
        ADPF - LIMINAR -
   ANENCEFALIA - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - GLOSA PENAL - PROCESSOS
   EM CURSO - SUSPENSÃO. Pendente de julgamento a argüição de
   descumprimento de preceito fundamental, processos criminais em
   curso, em face da interrupção da gravidez no caso de anencefalia,
   devem ficar suspensos até o crivo final do Supremo Tribunal
   Federal.
        ADPF - LIMINAR - ANENCEFALIA - INTERRUPÇÃO DA
   GRAVIDEZ - GLOSA PENAL - AFASTAMENTO - MITIGAÇÃO. Na dicção da
   ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reserva,
   não prevalece, em argüição de descumprimento de preceito
   fundamental, liminar no sentido de afastar a glosa penal
   relativamente àqueles que venham a participar da interrupção da
   gravidez no caso de anencefalia.